Tribunal: TJES
Processo: 0000551-71.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000551-71.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI NEVES BARROS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000551-71.2025.8.08.0012

APELANTE: DAVI NEVES BARROS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE VISÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

** Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. A defesa alega, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado e, no mérito, busca a absolvição ou redução da pena. O flagrante ocorreu após visualização do réu manuseando drogas na varanda da residência.**

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

** 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas motivada pela visualização do cometimento do crime (flagrante visível) e denúncia anônima prévia, é válida ou se constitui prova ilícita.**

III. RAZÕES DE DECIDIR

** 3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, protraindo-se sua consumação no tempo, o que autoriza o ingresso domiciliar a qualquer hora do dia ou da noite em caso de flagrante delito (art. 5º, XI, CF/88).**

** 4. A existência de fundadas razões anteriores ao ingresso, consubstanciadas na visualização do réu manuseando entorpecentes em local visível da via pública e no forte odor de drogas, confere justa causa à ação policial, afastando a alegação de nulidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal.**

** 5. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (maconha, cocaína e propofol) e arma de fogo, corroboradas pelos depoimentos policiais.**

IV. DISPOSITIVO E TESE

** 6. Recurso conhecido e desprovido.**

Tese de julgamento:

"É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, notadamente em crimes de natureza permanente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/06, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 882959; TJES - Apelação 0003589-90.2023.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. VITÓRIA-ES, 30 DE JANEIRO DE 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000551-71.2025.8.08.0012

APELANTE: DAVI NEVES BARROS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado trata-se de apelação Criminal de
DAVI NEVES BARROS DOS SANTOS
contra sentença da Vara Criminal de Cariacica que o condenou por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma (art. 12, Lei nº 10.826/03).

O réu foi preso em 06/03/2025, no Bairro Maracanã, Cariacica/ES, por manter em depósito 138 buchas de maconha, 90 pinos de cocaína, 3 frascos de propofol e uma arma de fogo caseira calibre .22LR.

A Defesa argui preliminar de nulidade das provas por ilicitude da busca domiciliar sem mandado ("frutos da árvore envenenada") e, no mérito, pede absolvição ou redução da pena. O MP refuta a preliminar, sustentando a legalidade do flagrante e das fundadas razões. A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, confirmando a legitimidade da ação policial e a comprovação de autoria e materialidade.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A Defesa suscita a nulidade da busca e apreensão, alegando violação ao domicílio. Entendo que a tese não merece acolhida.

O crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, autoriza o ingresso domiciliar a qualquer hora em caso de flagrante delito. Contudo, para evitar abusos, a jurisprudência consolidou a necessidade de "fundadas razões" prévias.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a visualização de atos de traficância ou elementos objetivos anteriores ao ingresso legitimam a ação policial:

“As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar... Tendo sido constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa)... não se verifica ilicitude da prova.” (STJ - AgRg no HC 882959 SP 2024/0001972-3, Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data: 30/10/2024).

Haja vista o panorama dos autos, verifico que o caso em tela se amolda perfeitamente à exceção constitucional e jurisprudencial. Os agentes da lei não adentraram o imóvel baseados apenas em denúncia anônima. Conforme a dinâmica fática, houve visualização externa do réu manuseando entorpecentes na varanda/quintal, local visível da via pública, somado ao forte odor característico de drogas.

Esse cenário fático constitui a justa causa necessária para a mitigação da inviolabilidade do lar, afastando qualquer ilicitude.

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, validando prisões ocorridas em contextos semelhantes:

“A entrada no domicílio do réu sem mandado judicial é válida em razão do flagrante delito caracterizado pela natureza permanente dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo... A consumação desses delitos se prolonga no tempo, permitindo a atuação policial imediata diante de fundada suspeita.” (TJES - Apelação Criminal 0003589-90.2023.8.08.0035, Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA).

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

QUANTO AO MÉRITO

Ultrapassada a questão preambular, adentro ao mérito.

A
materialidade
dos delitos encontra-se plenamente demonstrada nos autos. Em relação ao crime de tráfico, está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pela prova testemunhal colhida e, sobretudo, pelos laudos periciais.

O Laudo Toxicológico Definitivo atestou a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, confirmando a presença de
cocaína
, droga de alto poder viciante, e também de
propofol
, este último reforçando a gravidade da conduta e a potencialidade lesiva.

Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, a materialidade é corroborada pelo auto de apreensão e pelo Laudo de Exame em Arma de Fogo que confirmou a natureza de arma de fogo caseira e sua potencialidade lesiva.

No que concerne à
autoria
, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é uníssona e robusta, apontando o réu como o detentor direto dos ilícitos. Destaco, em especial, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência.

Tais relatos mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, relatando detalhadamente a forma como se deu a abordagem e a localização dos materiais.

É imperioso salientar que a palavra dos agentes públicos, em sede de persecução penal, goza de fé pública e presunção de veracidade, inerente ao exercício de suas funções.

Desse modo, quando os depoimentos dos policiais se apresentam em consonância com os demais elementos probatórios coligidos, como ocorreu no presente caso, são suficientes para sustentar o decreto condenatório, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria, a exemplo da
Súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
, aplicável por analogia a esta Corte. A versão defensiva, por sua vez, não logrou êxito em infirmar a consistência do acervo probatório ministerial.

Da Dosimetria da Pena

Passando à análise da dosimetria da pena, verifico que o Juízo
a quo
procedeu com o necessário acerto ao exasperar a pena-base imposta ao crime de tráfico de drogas.

Cumpre ressaltar que o
art. 42 da Lei nº 11.343/06
(Lei de Drogas) estabelece uma regra especial de preponderância, impondo que a
natureza e a quantidade da droga
apreendida se sobreponham às demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo ser consideradas com preponderância na primeira fase da dosimetria.

No caso concreto, a apreensão de
cocaína
, notória por seu alto poder viciante e nocivo à saúde pública, e a concomitante apreensão de
propofol
, substância de uso controlado e desvio de finalidade, justificam a resposta estatal mais severa, tornando legítima a valoração negativa da circunstância judicial em tela e a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais, tratando-se de réu
reincidente
, conforme atestam os documentos em anexo (Certidão de Antecedentes Criminais), torna-se legalmente
inviável
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
(o chamado tráfico privilegiado), haja vista o não preenchimento dos requisitos legais, notadamente o de não ser o agente dedicado a atividades criminosas.

Pela mesma razão – a reincidência – e pelo
quantum
de pena privativa de liberdade fixada, mostra-se igualmente
inviável
e contrária à lei a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme a expressa vedação do art. 44, I, do Código Penal.

Em face de todo o exposto, as provas dos autos são suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido, sendo a dosimetria da pena fixada em consonância com os parâmetros legais e a realidade fática.

A sentença recorrida, portanto, não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto, por presentes os pressupostos de admissibilidade, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

03

VITÓRIA-ES, 30 DE JANEIRO DE 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.